Tribunal: TJPA
Processo: 0807573-55.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807573-55.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: REINALDO DE ALMEIDA MACHADO

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS CONVERTIDA EM MULTA. RECURSO DE REVISÃO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO AGRAVADA PARA DEMISSÃO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. AGRAVAMENTO DE PENA EM RECURSO ADMINISTRATIVO SEM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de Policial Penal, contra ato do Governador do Estado do Pará consubstanciado em decreto que aplicou pena de demissão, agravando sanção anteriormente fixada em suspensão convertida em multa, sem prévia abertura de nova oportunidade de contraditório e ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade no agravamento da sanção administrativa de suspensão para demissão por autoridade diversa daquela que inicialmente proferiu a penalidade, sem prévia intimação do servidor para manifestação, especialmente à luz do artigo 64, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Administração Pública reconheceu que o Corregedor Penitenciário não era competente para aplicar sanção prevista no art. 190 do RJU/PA, cuja competência é privativa do Chefe do Executivo.
4. O Governador, ao revisar a decisão administrativa, aplicou penalidade mais gravosa — demissão — sem nova oitiva ou oportunidade de defesa ao servidor, o que afronta o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade do ato.
5. O artigo 64, parágrafo único, da Lei nº 9.784/1999 impõe a obrigatoriedade de nova oportunidade de defesa em caso de possível agravamento de penalidade.

6. A própria Procuradoria Geral do Estado do Pará, em parecer anterior à decisão, recomendou o respeito à garantia de nova manifestação do servidor antes da demissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Segurança concedida para anular o Decreto de Demissão de 14 de fevereiro de 2024, determinando a reintegração do impetrante ao cargo de Policial Penal, com efeitos funcionais desde a demissão e efeitos financeiros a partir da impetração do mandado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o E. Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
,

nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar,
impetrado por
REINALDO DE ALMEIDA MACHADO
contra ato reputado como ilegal atribuído ao
Exmo. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ,
consubstanciado no ato de demissão do impetrante do cargo de Policial Penal.

Em síntese da
inicial mandamental
(id 94326583), o impetrante relata que exercia o cargo público de Policial Penal junto à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (SEAP) e que, em razão de exercer a função de Supervisor de Equipe, obteve informações de uma pessoa que estava presa, acerca dos nomes dos policiais penais e militares que seriam as próximas vítimas de atentados no Estado do Pará.

Destaca que, em razão de temer pelas vidas dos seus companheiros de trabalho, passou as informações adquiridas para o grupo de WhatsApp da sua unidade (Centro de Recuperação Penitenciário do Pará – CRPP V), a fim de que os policiais tivessem a oportunidade de se protegerem.

Afirma que foi submetido a uma sindicância punitiva na qual foi penalizado por meio da Portaria n° 0932/2022-CGP/SEAP, no dia 30 de junho de 2022, com a penalidade administrativa de suspensão de 10 (dez) dias, com conversão em multa de 50%
(cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo em exercício de suas atribuições.

Alega ter interposto recurso de revisão da penalidade, requerendo a sua absolvição, contudo, o Exmo. Governador do Estado do Pará
aplicou-lhe a pena de demissão por meio de Decreto de 14/02/2024, publicado no Diário Oficial do Estado em 15/02/2024,
acolhendo o parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado.

Destaca que a PGE/PA não analisou o dolo específico que seria essencial para a violação de segredo, afirmando que o seu ato foi justificado com a intenção de proteger a vida dos colegas e sem a intenção de prejudicar alguém, mas sim de proteção à vida.

Argumenta que não foi citado ou notificado para apresentar defesa em face de possível demissão do cargo de policial penal, não exercendo o seu direito constitucional de ampla defesa e do contraditório.

Sustenta possuir direito líquido e certo violado, alegando ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório diante da pena de demissão aplicada com nítido prejuízo ao exercício do direito de defesa, assim como, alega a desproporcionalidade da demissão.

Alega que a decisão da autoridade coatora, sem motivação, agravou a pena de suspensão aplicada para a penalidade de demissão, deixando de acatar o relatório da comissão e sem realizar a sua intimação para se manifestar acerca da penalidade da demissão, nos termos do artigo 224, parágrafo único da Lei n° 5.810/1994.

Afirma que já encontrava prescrita a pena de suspensão cominada por meio da Portaria n° 932/2022-GGP/SEAP, publicada em 30/06/2022, quando foi publicado o Decreto do Governador de demissão do cargo em fevereiro de 2024, assim como, destaca que a autoridade coatora não poderia agravar a penalidade imposta, nos termos do art. 237, parágrafo único, da Lei n° 5.810/1994.

Destaca que a portaria que instituiu o Processo Administrativo não estabeleceu a possível pena que adviria do ato de punibilidade do servidor, reiterando que não foi notificado para se defender da pena de demissão, configurando abusividade e desproporcionalidade do ato e violação à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Cita legislação e jurisprudências em defesa de sua tese.

Defende a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar para suspender o ato de sua demissão do cargo de Policial Penal até o julgamento de mérito do mandado de segurança.

Ao final, no mérito, requer a concessão da segurança para declarar a nulidade dos efeitos do Decreto de sua demissão do cargo público, publicado no Diário Oficial do Estado n° 35.713, de 15/02/2024. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, deferindo a medida liminar, determinando a suspensão do ato de demissão do servidor do cargo de Policial Penal da SEAP/PA e, em consequência, a sua reintegração, estabelecendo,
efeitos funcionais devidos desde a demissão e efeitos financeiros somente a partir da impetração do
mandamus,
bem como, foi fixada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de 50.000,00 (cinquenta mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão.

O Estado do Pará apresentou
petição
, requerendo o seu ingresso no feito e juntou as informações prestadas pela autoridade coatora e a cópia integral do PAD, aderindo a todos os argumentos e defesas.

O
Exmo. Governador do Estado do Pará
, autoridade coatora, prestou as
informações
solicitadas, argumentando, em síntese, a legalidade do ato de demissão, afirmando que a pena de suspensão aplicada anteriormente foi invalidada por conter vício insanável de competência e de motivo, uma vez que o Corregedor Geral Penitenciário não teria competência para aplicar penalidade em caso de infração disciplinar cuja sanção legal é a demissão, cabendo esta decisão exclusivamente ao Chefe do Executivo.

Alega que o agravamento da sanção não se deu por
reformatio in pejus
, mas sim pela anulação de ato sancionatório nulo de pleno direito, dispensando-se a reabertura do contraditório. Sustenta que o PAD respeitou todos os trâmites legais e que o impetrante teve ciência desde o início do processo quanto à gravidade dos fatos e suas possíveis consequências legais.

Sustenta que o Mandado de Segurança é inadequado para a discussão proposta, por demandar dilação probatória. Defende que a ausência de provas pré-constituídas tornaria o
writ
incabível, conforme reiterada jurisprudência do STJ e do STF. Ao final, requer a revogação da liminar, a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir e, subsidiariamente, a denegação da segurança pleiteada (id 19891800).

O
Estado do Pará
interpôs
recurso de Agravo Interno
contra a decisão interlocutória que deferiu a medida liminar. Em suas razões recursais

(id 20050221), o Estado do Pará, ora agravante, alega que a decisão agravada deve ser reformada por ter se baseado em premissas equivocadas e por ter concedido medida liminar sem a devida demonstração dos requisitos legais. Sustenta que o Mandado de Segurança foi utilizado de forma indevida para desconstituir ato administrativo disciplinar regularmente fundamentado, sendo inaplicável à espécie por demandar dilação probatória. Defende que a penalidade de demissão decorreu da invalidação de ato administrativo anterior (a suspensão aplicada pela Corregedoria-Geral Penitenciária), que padecia de vício de competência e de motivo, conforme constatado no Parecer nº 89/2024 da Procuradoria-Geral do Estado, afirmando que o Corregedor não detinha competência para aplicar penalidade em casos de infrações cuja sanção legalmente prevista é a demissão, a qual compete exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo estadual, nos termos do art. 135, XX, da Constituição do Estado do Pará. Alega que não era necessária a abertura de novo contraditório após a manifestação da PGE, visto que o agravamento da penalidade ocorreu para sanar vício insanável, não se tratando de
reformatio in pejus
, mas sim de exercício do poder-dever do Estado de revisar atos administrativos inválidos. Aduz que a penalidade foi aplicada de forma vinculada, em virtude do enquadramento da conduta do servidor nos dispositivos do art. 190 da Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA), sendo, portanto, inaplicável a pena de suspensão sugerida pela comissão, motivo pelo qual a decisão da autoridade julgadora não exigia nova oportunidade de manifestação, bem como, alega a excessividade da multa cominada na decisão liminar. Ao final, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e cassar a medida liminar que determinou a reintegração do servidor, por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência e a denegação da segurança.

O
Exmo. Procurador-Geral do

Ministério Público do Estado do Pará
apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança, em razão da violação ao contraditório e ampla defesa, pela ausência de intimação do servidor, em grau de recurso, pela autoridade competente, violando direito líquido e certo do impetrante, nos termos do artigo 1° da Lei n° 12.016/2009 (id 20385777).

A parte agravada
REINALDO DE ALMEIDA MACHADO
apresentou petição, como
contrarrazões
ao agravo interno (id 20702507) e como memoriais, no qual suscitou que a decisão agravada é absolutamente correta, legal e constitucional, devendo ser integralmente mantida. Argumenta que o ato de demissão violou flagrantemente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foi resultado de surpresa, sem que o servidor tivesse sido previamente intimado a se manifestar sobre a recomendação de demissão feita pela PGE. Sustenta que o processo disciplinar foi encerrado com aplicação de penalidade de suspensão, da qual o servidor recorreu para buscar sua absolvição, e não para sofrer sanção mais gravosa, sendo indevida a
“reformatio in pejus”
sem nova oportunidade de defesa.

Rebate a tese de que não haveria necessidade de nova manifestação do servidor, frisando que a decisão do Governador ignorou os limites do devido processo legal, resultando em demissão arbitrária e desproporcional. Reforça que a decisão agravada está em harmonia com o art. 5º, LV, da Constituição Federal, com a jurisprudência do STF e com o parecer do Ministério Público do Estado do Pará, o qual também reconheceu a ilegalidade do ato demissional por ausência de nova oportunidade de defesa. Solicita, ainda, a majoração da multa diária imposta na decisão agravada para R$ 100.000,00 (cem mil reais), diante do reiterado descumprimento da ordem judicial por parte do Governador do Estado.

O Estado do Pará apresentou petição, informando o cumprimento da decisão liminar (id 21296969). Juntou documentos.

Considerando que o feito se encontra regularmente instruído, determino a inclusão do feito em pauta da
Sessão do Plenário Virtual
do
E. Tribunal Pleno para
julgamento de mérito do mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Mandado de Segurança e passo a proferir Voto.

- Do Agravo Interno. Recurso Prejudicado:

Inicialmente, consigno que fica prejudicada a análise do recurso de Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de concessão da medida liminar, tendo em vista a regular instrução do mandado de segurança e a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da celeridade e economias processuais.

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo ao julgamento de mérito do presente
mandamus
.

- MÉRITO:

O presente mandado de segurança foi impetrado por Reinaldo de Almeida Machado contra suposto ato coator atribuído ao Exmo. Governador do Estado do Pará, materializado na demissão do servidor lotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) do cargo de Policial Penal, conforme Decreto de 14 de fevereiro de 2024, publicado no DOE n° 35.713 em 15/02/2024 (id 19436594).

Primeiramente, importa contextualizar que o impetrante é servidor público, exercendo o cargo de Policial Penal junto à SEAP, além disso, consta dos autos que a Administração Pública instaurou Processo Administrativo Disciplinar n° 5775/2021, com a finalidade de apurar a responsabilidade administrativa e funcional do servidor Reinaldo de Almeida Machado na conduta de divulgar em um grupo do aplicativo whatsapp uma lista contendo o nome de servidores penitenciários e policiais militares que, supostamente, sofreriam atentados contra as suas vidas (id 19436595).

Por conseguinte, o

Corregedor Geral Penitenciário do Estado do Pará, após analisar os documentos enviados à Corregedoria da SEAP, determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do servidor, na data de 08/02/2021, para apurar a conduta de divulgação de conteúdo sigiloso em grupo do whatsapp por configurar violação, em tese, aos artigos 177, II, IV e VI, 178, XI c/c o artigo 189 e 190, V e VI todos do Regime Jurídico Único, na data de 08 de fevereiro de 2021 e conforme a Portaria n° 153/2021-CGP/SEAP (vide id 19436595 e id 19436599).

Posteriormente, após a instrução inicial do feito administrativo, com a notificação devida do servidor investigado, o arrolamento e oitiva de testemunhas, interrogatório, bem como, a juntada de provas, a Comissão Processante concluiu por indiciar o servidor, expedindo o “Termo de Indiciamento”, no dia 27/04/2022 (id 19436602), com fundamento
na tipificação disciplinar
prevista
nos
artigos 177, II, IV e VI, 178, XI c/c o artigo 189
e
190, V e VI
todos do
Regime Jurídico Único,
ocasião que foi citado para apresentar Defesa Escrita.

Neste tópico, importante mencionar que tanto na Portaria n° 153/2021-CGP/SEAP de instauração do PAD, como no Termo de Indiciamento do servidor a Administração Pública realizou a descrição minuciosa dos fatos e a indicação dos equivalentes dispositivos legais supostamente violados pelo servidor indiciado, desta forma, observa-se que o servidor teve ciência durante a tramitação do PAD acerca da tipificação abstrata no art. 190 do RJU, dispositivo que trata das infrações puníveis com demissão.

Em seguida, o servidor indiciado, após ser citado, apresentou Defesa Escrita (id 19436602), impugnando a acusação de ter praticado as infrações administrativas. A Comissão Processante apresentou Relatório Conclusivo, recomendando a aplicação da penalidade de suspensão do servidor e a conversão da pena de suspensão em multa (id 19436600). O Corregedor Geral Penitenciário da SEAP/PA proferiu decisão
,
acatando o Relatório Conclusivo,
aplicou ao servidor Reinaldo de Almeida Carneiro a penalidade de suspensão pelo prazo de 10 (dez) dias
, disposto nos artigos com base no 183, II c/c o art. 189 caput, por infração ao 177, III, IV e VI, 178, II e 189 do Regime Jurídico Único, por divulgação do conteúdo sigiloso em grupo de whatsapp,
pena que foi convertida em multa
, conforme a
Portaria n° 093/2022-CGP/SEAP
, na data de 30/06/2022 (id 19436600).

O impetrante efetuou a interposição de Recurso Administrativo contra a referida decisão (id 19436600), diante do recurso oposto, os autos administrativos foram encaminhados da SEAP para a Procuradoria Geral do Estado do Pará (PGE/PA), ocasião que foi reconhecido que o Corregedor Geral Penitenciário não seria a autoridade competente para realizar o julgamento do servidor, considerando a tipificação abstrata no art. 190 do RJU descrita no PAD, por se tratar de infração punível com demissão, o feito administrativo deveria ser decidido pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 135, XX da Constituição do Estado do Pará (id 19436594).

Assim, a Procuradoria Geral do Estado do Pará, no processo eletrônico n° 2023/1356033, emitiu Parecer n° 000089/2024, por reconhecer a invalidade jurídica da decisão, diante da incompetência do Corregedor Penitenciário para processar e julgar o servidor, concluiu pela caracterização de dolo na infração disciplinar de divulgação de informação sigilosa, motivo pelo qual recomendou o não acolhimento do relatório final da Comissão Processante e sugeriu a aplicação da penalidade de demissão ao indiciado (vide id 19436594).

Ao final, o Exmo. Governador do Estado do Pará, autoridade coatora, com fundamento no Parecer n° 89/20024 da PGE/PA, expediu o Decreto de 14 de fevereiro de 2024, publicado no DOE n° 35.713, em 15/02/2024, determinando a anulação da Portaria n° 932/2022 que aplicou a penalidade de suspensão do servidor, para aplicar ao impetrante a pena de demissão do cargo de Policial Penal, lotado na SEAP, com fundamento no artigo 177, incisos III e VI, art. 178, inciso II c/c o artigo 190, incisos IV e IX e o art. 194 todos da Lei Estadual n° 5.810/1994 (vide Decreto id 19436594).

Contra o referido ato de demissão do cargo de policial penal o autor impetrou o presente mandado de segurança, alegando possuir direito líquido e certo violado, sob o argumento de violação aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em razão de não ter sido notificado para o exercício do contraditório quanto à aplicação da penalidade mais grave de demissão, caracterizando ilegalidade e abusividade do ato, requerendo a concessão da segurança para declarar a nulidade dos efeitos do Decreto de Demissão de 14 de fevereiro de 2024, publicado no DOE n° 35.713 em 15/02/2024, efetivado pelo Governador do Estado do Pará.

Como é cediço, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Assim, a ação mandamental visa afastar ofensa a direito subjetivo, a qual é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração, inclusive evitando-se violação a ampla defesa e ao contraditório.

Primeiramente, cumpre destacar que não compete ao Poder Judiciário adentrar ao exame de mérito do Processo Administrativo Disciplinar, mas sim examinar a ocorrência de vícios capazes de ensejar sua nulidade, em razão de inobservância dos princípios da ampla defesa e ao contraditório, como ocorreu na hipótese dos autos, como passo a demonstrar.

No caso concreto, conforme minuciosamente analisado, constata-se que após a aplicação da penalidade administrativa de suspensão, o servidor efetuou a interposição de Recurso de Revisão, contudo os autos administrativos foram encaminhados da SEAP para a Procuradoria Geral do Estado, sendo que o Governador do Estado do Pará, acolhendo o parecer da PGE/PA, aplicou ao impetrante a pena de demissão, agravando a penalidade imposta (“
reformatio in pejus
”), todavia não realizou a cientificação do servidor para que formule suas alegações antes da decisão, prejudicando o direito de defesa e violando o disposto no art. 64, parágrafo único da Lei n° 9.784/1999, “
in verbis
”:

“Art. 64.
O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente
, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.

Parágrafo único.
Se da aplicação do disposto neste artigo
puder decorrer gravame à situação do recorrente
,
este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão
.” (grifei)

Assim, resta patente a ofensa ao contraditório e a ampla defesa do impetrante, pois o ato de demissão do cargo público foi efetivado pela autoridade impetrada em sede de recurso de revisão de processo administrativo disciplinar, ocasião que o servidor teve a penalidade agravada, contudo a Administração Pública não oportunizou ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa perante a autoridade competente, no caso, o Governador do Estado, pois a autoridade anulou a Portaria n° 0932/2022-CGP/SEAP e aplicou ao servidor a pena de demissão do cargo de policial penal, por meio de Decreto de 14/02/2024.

Neste ponto, esclareço que durante a tramitação do processo administrativo disciplinar o servidor teve ciência da tipificação abstrata no art. 190 do RJU, que trata das infrações puníveis com demissão, logo exerceu o direito ao contraditório e a ampla defesa no feito administrativo instaurado, porém a nulidade restou configurada quando a autoridade coatora não procedeu a intimação do impetrante para exercer a sua defesa perante a autoridade competente, conforme recomendação da própria PGE/PA no Parecer n° 89/2024 (id 19436594) emitido antes da aplicação da pena de demissão, violando direito líquido e certo do servidor ao devido processo legal, por inobservância ao contraditório e a ampla defesa.

No mais, vale destacar o teor do artigo 224, parágrafo único da Lei n° 5.810/1994, a seguir transcrito:

“Art. 224. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas dos autos.

Parágrafo único.
Quando o relatório da comissão contrariar as provas dos autos
, a
autoridade julgadora poderá, motivadamente, agravar a penalidade proposta
,
abrandá-la
ou
isentar o servidor de responsabilidade
.” (grifei)

Destarte, denota-se que no âmbito do processo administrativo é possível a aplicação da “
reformatio in pejus
”, diante dos princípios da indisponibilidade do interesse público e supremacia deste sobre o interesse privado, porém deve ser oportunizado ao servidor investigado o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa para formular novas alegações antes de eventual decisão mais grave, com base no citado artigo 64, parágrafo único da Lei n° 9.784/1999 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, além disso, o gravame da penalidade não deve se fundamentar em critérios subjetivos do julgador, mas em critérios objetivos e legais.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA . INTIMAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade parcial do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2015-PGMB, instaurado contra a servidora Marília Rosalina de Miranda Godinho . A sentença anulou os atos praticados a partir das intimações para as oitivas das testemunhas, bem como a sanção administrativa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida da servidora para acompanhar a oitiva das testemunhas configura nulidade do processo administrativo disciplinar, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III . RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo disciplinar deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se a intimação prévia do servidor para os atos instrutórios, especialmente a oitiva de testemunhas.

A ausência de prova inequívoca de intimação da servidora ou de seu procurador legalmente constituído para acompanhar as oitivas configura vício insanável, maculando o PAD desde essa fase.

jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade em processos administrativos depende da demonstração de prejuízo à defesa, o que se verificou no caso concreto, uma vez que a sanção disciplinar baseou-se substancialmente em prova testemunhal produzida sem ciência da acusada.

O acórdão agravado reafirma os fundamentos da decisão monocrática, com base em precedentes do STJ e do TJPA, não havendo nulidade por mera reprodução de decisão anterior quando as teses recursais são enfrentadas adequadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00135363420168140008 26633786, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Há ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal) quando o servidor público é exonerado sem ter sido submetido ao devido processo administrativo disciplinar . Assim, impõe-se a sua reintegração imediata ao cargo anteriormente ocupado, até o deslinde da ação originária. 2 - Recurso não provido.

(TJ-PA - AI: 00100970520178140000 BELÉM, Relator.: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/08/2018)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA INSTAURADORA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS A SEREM APURADOS E A NORMA LEGAL SUPOSTAMENTE INFRINGIDA. INOBSERVANCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A parte autora interpôs recurso de apelação limitando-se a controvérsia acerca da decisão que julgou improcedente a ação considerando legal e regular o processo administrativo disciplinar que culminou na sua demissão, requerendo, portanto, a nulidade do processo administrativo disciplinar.

2. Assim sendo, o apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão, em razão das irregularidades na Portaria de instauração do PAD nº 023/2000 e diante da sua absolvição, pelo mesmo fato, na esfera criminal.

3. Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2o da CF/88. 4. No caso em tela, verifica-se que foram instaurados dois Processos Disciplinares anteriores de nº 101/98 e 044/99, ambos anulados pela Autoridade Administrativa, motivo pelo qual foi instaurado um terceiro Processo Administrativo Disciplinar de nº 023/2000. Ocorre que, novamente, o a Portaria nº 023/2000 (ID . 18200769, pág. 10) contém vício insanável, uma vez que não obedeceu aos preceitos legais, tendo sido omissa quanto a explicitação dos dispositivos legais que supostamente teriam sido infringidos pelo Apelante. 5. Ora, de fato, é possível observar que a Portaria que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, na modalidade inquérito administrativo, em momento algum descreveu os fatos a serem apurados, a data de sua ocorrência e qual a seria a capitulação legal da suposta ilegalidade imputada ao Apelante . Nesse sentido, é evidente que a instauração do procedimento administrativo disciplina violou o disposto no art. 217, da Lei 5.810/1994, restando evidenciado o prejuízo ao contraditório e ampla defesa, uma vez que mostra inviável suscitar matérias como a prescrição da pretensão de apuração do fato. 6 . Outrossim, importa destacar que a absolvição do apelante, na esfera criminal, pelo mesmo fato, por insuficiência de provas aptas à condenação, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, não vincula a esfera à esfera administrativa. 7. Recurso conhecido e provido . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00040559020068140301 23406260, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PARECER UNÂNIME DA COMISSÃO PROCESSANTE PELO ARQUIVAMENTO DO PAD. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DEMISSÓRIO. ART. 87, § 1º DO EPM/BA. ANULAÇÃO DO ATO. REINTEGRAÇÃO. COM EFEITO PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO ILEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Não obstante seja vedado ao Judiciário imiscuir-se na análise do mérito dos atos administrativos, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88) assegura o controle da legalidade de tais atos. A possibilidade de a autoridade julgadora discordar das conclusões do colegiado somente tem lugar quando o relatório contrariar as provas dos autos, devendo ser feita motivada e fundamentadamente, com base nas provas intra-autos. Inteligência do art. 87, § 1º, da Lei nº 7.990/2001. Considerando as provas produzidas no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar, se revela irrazoável e desproporcional a pena de demissão aplicada, devendo ser anulado o ato demissional. Verificada a nulidade do ato demissionário, tem direito o servidor à reintegração ao cargo, bem como ao pagamento dos vencimentos pretéritos, a partir da data da publicação do ato ilegal. Precedentes do STJ. É inegável que o afastamento do servidor de seu cargo público, demitido por ato posteriormente declarado nulo por decisão judicial, ultrapassa e muito o mero aborrecimento ou dissabor, representando, outrossim, grave desequilíbrio emocional e financeiro, sendo plausível a indenização por danos morais. Apelo provido. Sentença reformada.

(TJ-BA - APL: 05271351920178050001, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2020)” (grifei)

Portanto, conclui-se pela violação de direito líquido e certo do impetrante, diante da ilegalidade do ato administrativo impugnado, pois o servidor sofreu cerceamento de defesa, considerando que, em grau de recurso de revisão, teve a penalidade de suspensão agravada para demissão sem, contudo, ter sido oportunizado ao servidor o exercício ao contraditório e a ampla defesa perante a autoridade competente, no caso, o Governador do Estado do Pará.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada
, anulando o Decreto de Demissão e, em consequência,

determinando a reintegração do impetrante

ao cargo anteriormente ocupado, com efeitos funcionais devidos desde a demissão e com efeitos financeiros somente a partir da data de impetração do
mandamus,
julgando extinto o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação lançada.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, em atenção à Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o Voto.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/09/2025